Tribunal: STF
Processo: Inq 2005
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE DECISÃO QUE RECEBEU DENÚNCIA EM FACE DE PARLAMENTAR (DEPUTADO SILAS CÂMARA). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DE PRELIMINAR SOBRE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO POR PREVENÇÃO AO RELATOR ORIGINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ENQUADRAMENTO DO FATO AO TIPO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. No que se refere ao primeiro ponto, não há qualquer contradição ou omissão na decisão que entendeu precluso o provimento monocrático que fixou a relatoria do inquérito, sob a responsabilidade do Min. Joaquim Barbosa.. A decisão colegiada está devidamente fundamentada, enfrentou a questão e eventual irresignação não pode ser objeto do recurso de embargos. A decisão que determinou a redistribuição foi publicada em 13.08.2003 e o réu ingressou no feito, regularmente representado, em 15.012004, motivo pelo qual foi declarada a preclusão da matéria. 



    2. O voto condutor da decisão que recebeu a peça acusatória foi devidamente fundamentado quanto à análise dos fatos imputados e enfrentou expressamente a alegação de atipicidade da denúncia, não havendo contradição interna a ser sanada.



    3. Recurso a que se nega provimento.